Tribunal: TJSP
Processo: 1004719-60.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sentença de extinção diante do pedido de desistência – Pretensão de majoração da verba honorária. Descabimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004719-60.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, é apelada PATRÍCIA MARISE
MASSAGLI NAHUS PACIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004719-60.2017.8.26.0568 -Voto no
2
Voto no 31.538 [DIGITAL]
Apelação no 1004719-60.2017.8.26.0568
Apelante: Município de Águas da Prata
Apelada: Patrícia Marise Massagli Nahus Paciani
Comarca: São João da Boa Vista
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Sentença de
extinção diante do pedido de desistência
Pretensão de
majoração da verba honorária. Descabimento. Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 219/222) em face de sentença (fls.
210/211) que homologou pedido de desistência e extinguiu ação1 pela qual busca a
autora obter informações sobre débitos e eventuais cobranças sobre imóvel de sua
propriedade, além do reconhecimento do direito à isenção de tributos, condenando-
a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500.00.
Pretende a majoração da verba honoraria, sustentando relevante
atuação do procurador.
Contrarrazões às fls. 225/226.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida
nas contrarrazões.
Nos termos do artigo 224, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil,
“Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, iniciando-se a
contagem do prazo no “primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.
Assim, diferentemente do que alega a apelada, na hipótese dos
autos, em que disponibilizada a sentença em 6.6.2018, o prazo teve início somente
no dia 8.6.2018.
1 Valor atribuído à causa em 30.08.2017: R$ 90.942,20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004719-60.2017.8.26.0568 -Voto no
3
E considerando o feriado estadual de 9 de julho, o prazo para a
Fazenda Pública recorrer esgotou-se em 20.7.2018, data do protocolo da apelação.
Também não prospera a alegação de vício de representação.
A capacidade processual, conferida ao Prefeito ou Procurador, nos
termos do artigo 75, inciso III do Código de Processo Civil, não se confunde com a
capacidade postulatória, necessária para prática de atos processuais em juízo.
Na hipótese, a petição de interposição do recurso foi subscrita por
Advogado constituído pelo instrumento de procuração outorgado às fls. 87.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A verba honorária foi arbitrada de forma a remunerar
condignamente o trabalho do profissional considerando, como bem fundamentou o
Juízo, “a pouca duração do processo e pequena complexidade da matéria”.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator